Tribunal: TJBA
Processo: 8062325-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062325-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDNA VEIGA SILVA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REJEITADA. PROFESSORA INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). ATO DE APOSENTADORIA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
C
abendo
ao Secretário de Administração
planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia, é inconteste
que
figure
como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para corrigir o ato inquinado na vestibular, cabendo, desse modo, a sua respectiva inclusão na lide; pelo que se rejeita a proemial.

2
.
No mérito,
o objeto da controvérsia mandamental cinge-se
a verificar
o caráter da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GEAC por parte da Impetrante.

3
.
Nesse viés,
quando da publicação da referida Emenda Constitucional a Impetrante já se encontrava aposentada desde de
15
/
0
1/
1997
(ID 55088319), razão pela qual a ela deve ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa,
já que faz jus à regra da paridade remuneratória.

4
.
Não fosse isso, embora
a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe formalmente exija o atendimento de requisitos para a sua concessão, tem o pagamento atrelado, em verdade, ao exercício de atribuição que não refoge à prática regular do Professor,
possuindo caráter genérico segundo a
Lei estadual n. 8.261/2002
e seguintes.

5
.
Outrossim, q
uanto à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.962, que entendeu pelo caráter genérico de verba de previsão semelhante.

6
.
Preliminar afastada. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062325-54.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante EDNA VEIGA SILVA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .